Tribunal: TJBA
Processo: 8034119-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034119-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ADAISE DA CRUZ SANTANA e outros (13) Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. OPERAÇÃO DA USINA HIDROELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA CAPITAL DO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Votorantim Energia Ltda e outros contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que declarou, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Cachoeira/BA. A ação originária, ajuizada por pescadores e marisqueiros, visa à reparação de danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de alteração na salinidade da água atribuída à operação da Barragem e Usina Hidroelétrica Pedra do Cavalo. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da competência da Justiça Federal ou, subsidiariamente, a manutenção da competência do foro da capital baiana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Federal é competente para julgar o feito, em razão de eventual interesse da União ou de suas autarquias; (ii) estabelecer se a declaração de incompetência territorial, de ofício, pelo juízo de primeiro grau foi legítima, considerando a natureza regional dos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há comprovação, nos autos, de interesse jurídico da União ou da ANEEL que justifique a competência da Justiça Federal, uma vez que a lide se limita à reparação de danos ambientais causados por concessionária de serviço público e não envolve fiscalização ou concessão pela Agência Reguladora. 4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sendo esta matéria passível de arguição exclusiva pelas partes. 5. Os danos alegados possuem natureza regional, afetando diversas localidades do estado da Bahia, incluindo a capital. Nessa hipótese, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o foro da capital do estado é competente para processar e julgar ações de âmbito regional, o que é corroborado por precedentes do TJBA. 6. O foro de Salvador apresenta maior capacidade estrutural para administrar ações de maior complexidade e relevância regional, sendo, portanto, adequado para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 93, II; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8004638-56.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 01/09/2022. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033012-19.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 09/03/2022. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031815-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, 5ª Câmara Cível, j. 05/09/2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8054281-12.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 1ª Câmara Cível, j. 07/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034119-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como agravados ADAISE DA CRUZ SANTANA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA